Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.

I – A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, art. 240, §3o, do CPC e Súmula 106 do e. STJ.

II - Agravo de instrumento desprovido.